Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012499-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.756.200/0001-37 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – AFERIÇÃO UNILATERAL SEM A PRESENÇA E CIÊNCIA DA CONSUMIDORA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/2010 DA ANEEL - EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA APELADA EM CARTÓRIO DE PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo, aferida de forma unilateral sem a presença e ciência da consumidora, em infringência ao artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, aliado à inscrição indevida do seu CNPJ em Cartório de Protesto, geram o dever de indenizar. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)”
(AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020